Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705315-33.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCIA HELENA ALMEIDA FATURETO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DOS RESIDENCIAIS TOCANTINS (BLOCO A) E ARAGUAIA (BLOCO B) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a parte autora comprovou documentalmente a legalidade da representação, que se deu por meio da síndica do Condomínio, nos termos exigidos pelas leis de regência, não há que se falar em vício no feito. 2. O autor apresentou extenso acervo probatório, demonstrando cabalmente que os valores cobrados se encontravam dentro das normas internas do condomínio e que não há nenhum vício que macule o acordo firmado entre as partes. Por sua vez, o ônus probatório de afastar o pleito autoral era de responsabilidade da ré, a qual não logrou êxito em apresentar elementos que pudessem comprovar suas alegações em detrimento do credor das despesas condominiais. 3. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo previsão expressa na Convenção de Condomínio, mostra-se possível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela anulação do acórdão impugnado para que novo julgamento seja proferido, porque restou caracterizada a ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da irregularidade na representação do Condomínio recorrido, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo sem incorrer em preclusão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tendo em vista que a parte autora comprovou documentalmente a legalidade da representação, que se deu por meio da síndica do Condomínio, nos termos exigidos pelas leis de regência, não há que se falar em vício no feito. Não acolho esta preliminar” (ID 61271405). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025